Tribunal: CARF
Processo: 13609.720239/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720239/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.085 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
ELIZA APARECIDA DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-57.706 - 4a Turma da
DRJ/JFA (fls. 206 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720239/2013-25
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720239/2013-25

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Sete Lagoas/MG, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 10.909,37, atualizado até 31/10/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2010, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no montante de R$ 38.575,50, de acordo com as seguintes Declarações
de Imposto de Renda na Fonte – DIRFs:
(...)
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL – apresentada pelo(a) interessado(a)
foi indeferida pela DRF/Sete Lagoas/MG, conforme o Resultado de fl. 172, a saber:
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os seguintes:  Por um lapso,
em campos
equivocados, ou seja, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo
titular foram informados no campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física e do exterior pelo titular.  Está anexando todos os xerox dos contratos
de prestação de serviços firmados com
todas as pessoas jurídicas e os Recibos de Pagamento de Autônomo para comprovar os
recebimentos das pessoas jurídicas e a simulação da retificação da DIRPF para
averiguações.  Não tem condições financeiras de liquida
r o débito exigido.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Registre-se que o beneficiário de rendimentos, como contribuinte direto, conforme
definição de contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 da Lei no 5.172/1966
(Código Tributário Nacional – CTN), está obrigado a informar em sua Declaração de
Ajuste Anual o total dos rendimentos recebidos, classificando-os corretamente,
independentemente de informação da fonte pagadora, sendo responsabilidade dele
próprio os dados ali declarados.
Sendo a responsabilidade pelas informações prestadas na DAA do próprio declarante,
repise-se, este deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação
acessória.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu infração
por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela complexidade
técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter recebido
orientações/documentos adequados. Em matéria tributária não há que se perquirir a
intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é
objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto
no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
A alegação do(a) impugnante de que os valores informados em sua DAA/2010 como
rendimentos recebidos de pessoas físicas são, na verdade, rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, deve ser analisada a partir da documentação que instrui o presente
processo, senão vejamos. De plano, verifica-se que não há coincidência entre os valores
anuais de rendimentos, ou seja, R$ 40.454,35 declarados como recebidos de Pessoas
Físicas, e os R$ 38.575,50 apontados como omissão, bem assim entre os valores
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720239/2013-25

mensais informados. Para tanto, basta fazer um confronto entre a DAA/2010, fls.
185/189, e as DIRFs/2009, fls. 190/201.
(...)
A documentação carreada aos presentes autos, a meu ver, não foi suficiente para
respaldar, de forma efetiva, o reclamo passivo de que os rendimentos declarados como
recebidos de pessoas físicas são, na verdade, rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas. Não há como se afirmar que o rendimento considerado como omitido – R$
38.575,50 – recebido de pessoas jurídicas – está contido naquele declarado
“espontaneamente” como recebido de pessoa física (R$ 40.454,35).
Os Contratos de Prestação de Serviços e os RPAs juntados pela requerente guardam
correlação com os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas e, não, com os
pagamentos declarados como recebidos de pessoas físicas.
Vale notar que a entrega da Declaração de Ajuste Anual é obrigação prevista em lei e
deverá conter a expressão da verdade, não podendo o contribuinte dela fazer constar,
segundo sua própria conveniência, quaisquer valores e, posteriormente, em possíveis
ações fiscais que detectam irregularidades, se defender apenas e tão-somente com a
simples alegação de houve erro no preenchimento da Declaração. Poderia o impugnante
ter apresentado, antecipando-se ao Fisco, uma DAA/2010 – Retificadora, o que não
logrou fazer.
Observa-se que as informações fornecidas pela interessada na DAA/2010 que instruiu
sua defesa, fls. 166/167, estão em conformidade com a consolidação efetuada por esta
relatora no Somatório das DIRFs, portanto, inferiores àquelas que constam da
DAA/2010 revisada. Pretende a impugnante, então, retificar sua DAA para excluir
parcela dos rendimentos por ela própria declarados. A par disso, tem-se que a
retificação da DAA depois de iniciado o lançamento de ofício, como na espécie,
encontra óbice no art. 832 do RIR/1999.
Sobre a situação financeira do(a) impugnante não cabe a esta relatora tecer quaisquer
comentários.
De outro lado, verifica-se nas DIRFs de fls. 190/201, que dos rendimentos pagos ao(à)
notificado(a) pelas pessoas jurídicas a que já se fez referência houve o desconto do total
de R$ 4.243,31, a título de contribuição para a previdência oficial. A dedução em
epígrafe não foi objeto de alteração por parte da autoridade lançadora, conforme se
observa no Demonstrativo de fl. 177; contudo, seguindo decisão unânime que vem
sendo adotada por esta 4a Turma de Julgamento, as deduções diretamente relacionadas
aos rendimentos omitidos deverão ser reconhecidas, para que haja coerência na ação
fiscal. Assim, deverá ser levada em conta no presente lançamento a dedução de R$
4.243,31.
(...)
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2015, Recurso Voluntário, fls. 218 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que junta o livro caixa escriturado, que demonstra que os rendimentos recebidos são todos de PJ
e que não recebeu nenhum rendimento de pessoa física. Não é razoável crer que uma profissional
da área contábil informasse valores que lhe foram pagos pela prestação dos serviços a essas PJ e
deixasse de propósito de declarar esses mesmo valores ao Fisco.
É o relatório.

Voto
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720239/2013-25

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação(§4o do art. 16 do
Decreto 70.235/1972), a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que entendo que não ocorreu no presente caso.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 713
DF CARF MF
Original